Tribunal: TJSP
Processo: 1007777-68.2019.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO REVISIONAL" - CONTRATOS BANCÁRIOS – Cédula de Crédito Bancário – Financiamento de veículo – Alegação de onerosidade excessiva com cobrança de taxas abusivas – Sentença de parcial procedência – Insurgência recursal da autora postulando o reconhecimento da abusividade na cobrança da tarifa de registro do contrato - Tarifas de registro de contrato - Validade da contratação,

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO REVISIONAL" - CONTRATOS BANCÁRIOS – Cédula de Crédito Bancário – Financiamento de veículo – Alegação de onerosidade excessiva com cobrança de taxas abusivas – Sentença de parcial procedência – Insurgência recursal da autora postulando o reconhecimento da abusividade na cobrança da tarifa de registro do contrato - Tarifas de registro de contrato - Validade da contratação, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva em cada caso concreto – Registro do bem efetivamente demonstrado – Ausência de abusividade – Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000188839
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007777-68.2019.8.26.0320, da Comarca de Limeira, em que é apelante ERICA
AMARAL SILVA SILMANN (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado AYMORÉ CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO E
SERGIO GOMES.
São Paulo, 13 de março de 2020.
ANA CATARINA STRAUCH
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007777-68.2019.8.26.0320 -Voto no 13809
2
Recurso interposto sob a égide do Novo Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015).
Apelação no: 1007777-68.2019.8.26.0320
Apelante: ERICA AMARAL SILVA SILMANN.
Apelado: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS S/A.
MM(a). Juiz(a) de Direito Dr (a). Ricardo Truite Alves.
Comarca: Limeira 2a Vara Cível.
VOTO No 13809
APELAÇÃO
“AÇÃO REVISIONAL” - CONTRATOS
BANCÁRIOS Cédula de Crédito Bancário Financiamento de
veículo Alegação de onerosidade excessiva com cobrança de
taxas abusivas Sentença de parcial procedência Insurgência
recursal da autora postulando o reconhecimento da abusividade na
cobrança da tarifa de registro do contrato - Tarifas de registro de
contrato - Validade da contratação, ressalvadas a abusividade da
cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a possibilidade
de controle da onerosidade excessiva em cada caso concreto
Registro do bem efetivamente demonstrado
Ausência de
abusividade Sentença mantida RECURSO DESPROVIDO.
Vistos.

O Douto Juízo a quo, ao proferir a r. sentença de fls. 145/160,
cujo relatório adoto, julgou a “Ação Revisional de Financiamento de Veículo” interposta
por ERICA AMARAL SILVA SILMANN em face de AYMORÉ CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, nos seguintes termos: “Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação proposta por ERICA AMARAL SILVA
SILMANN em face de AYMORÉ CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
para reconhecer a abusividade da cobrança da tarifa de avaliação de bem , prevista nas
cláusulas D.2 e D.3 dos contratos de fls. 13/14 e 16/17, devendo o requerido proceder a
adequação (recálculo) das parcelas vincendas e a devolução, se o caso, de forma simples,
de eventual saldo remanescente dos valores já quitados pela autora, a ser apurado em
competente liquidação de sentença. Sobre o saldo a ser eventualmente restituído à autora
deverá ser objeto de atualização monetária pela tabela prática do TJSP, a partir do
desembolso, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007777-68.2019.8.26.0320 -Voto no 13809
3
Sucumbentes em reciprocidade e do novo regramento contido no Código de Processo Civil
de 2015, cada uma das partes arcará proporcionalmente com às custas e despesas
processuais, distribuídas em 70% (setenta por cento) a cargo do requerido e 30% (trinta
por cento) a cargo da autora, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios
sucumbenciais da parte adversa, na mesma proporção mencionada, que fixo em 10% (dez
por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido pela autora, nos termos dos artigos
85, §2o e 86, ambos do Código de Processo Civil, observada a gratuidade concedida à
parte autora.”
Apela a autora postulando o reconhecimento da nulidade da
tarifa de registro (fls. 163/169).
Contrarrazões apresentadas pela Instituição Financeira às fls.
172/199.
Subiram os autos para julgamento.
É o relatório.
Inicialmente, exercido o juízo de admissibilidade em
cumprimento ao disposto no art. 1.010, § 3o do CPC, vale consignar que o presente recurso
deve ser conhecido, pois é tempestivo, sendo desnecessário o preparo, pois a apelante é
beneficiária da justiça gratuita.
De plano, destaque-se, ademais, que esta Decisão Colegiada
se limita a apreciar a matéria efetivamente impugnada, em conformidade com o teor do art.
1.013, caput, do CPC.
Trata-se de “Ação Revisional de Financiamento de Veículo”
interposta por ERICA AMARAL SILVA SILMANN em face de AYMORÉ CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, objetivando a declaração de ilegalidade das
cobranças das tarifas de avaliação e registro, com a devolução dos valores. Postula ainda, a
redução do Custo Efetivo Total, com o recálculo das prestações.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007777-68.2019.8.26.0320 -Voto no 13809
4
As partes celebraram dois contratos de financiamento de
veículos com alienação fiduciária, sendo:
PRIMEIRO CONTRATO em 09.08.2017, representado
por Cédula de Crédito Bancário, no valor total de R$29.467,54, a ser pago em 48 parcelas
fixas de R$ 962,94, com o fim de adquirir o veículo descrito na inicial. Foram
expressamente pactuadas taxas de juros de 2,01% ao mês e 27,00% ao ano, com CET de
2,26% ao mês e 31,31% ao ano, bem como os encargos decorrentes da mora fixados nos
seguintes termos: “Se ocorrer atraso no pagamento, pagar juros remuneratórios (item
F.4), acrescido de juros moratórios de 1% ao mês, todos capitalizados diariamente, desde
o vencimento até o efetivo pagamento, e multa de 2% do valor do débito.” (fl. 17). Foram
incluídas, ainda, as tarifas de avaliação do bem (R$ 420,00) e registro do contrato
(R$120,03). O instrumento contratual foi juntado às fls. 16/17.
SEGUNDO CONTRATO em 07.02.2019, representado
por Cédula de Crédito Bancário, no valor total de R$27,682,94, a ser pago em 60 parcelas
fixas de R$754,57, com o fim de adquirir o veículo descrito na inicial. Foram
expressamente pactuadas taxas de juros de 1,78% ao mês e 23,58% ao ano, com CET de
1,95% ao mês e 26,63% ao ano, bem como os encargos decorrentes da mora fixados nos
seguintes termos; “Se ocorrer atraso no pagamento, pagar juros remuneratórios (item F.4),
acrescido de juros moratórios de 1% ao mês, todos capitalizados diariamente, desde o
vencimento até o efetivo pagamento, e multa de 2% do valor do débito.” (fl. 14). Foram
incluídas, ainda, as tarifas de avaliação do bem (R$ 180,00) e registro do contrato
(R$116,09). O instrumento contratual foi juntado às fls. 13/14.
Observa-se que o objeto do presente recurso reside
exclusivamente em apreciar se houve abusividade na cobrança da taxa de registro do
contrato.
Aplicam-se, ao presente caso, as disposições do Código de
Defesa do Consumidor, tendo em vista que a autora contratou serviços como destinatário
final (art. 2o, caput, CDC).
Ademais o CDC se aplica às Instituições Financeiras,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007777-68.2019.8.26.0320 -Voto no 13809
5
conforme estabelece a Súmula 297, do Superior Tribunal de Justiça: “O Código de Defesa
do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.
Com respeito à tarifa de registro de contrato, o Superior
Tribunal de Justiça firmou entendimento acerca da matéria no julgamento do Recurso
Especial repetitivo 1.578.553/SP, quando se decidiu a respeito do tema 958 de Direito
Civil do C. STJ:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO.
COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E
AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO
CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA
REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO
CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E
O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO
EFETIVAMENTE
PRESTADOS.
POSSIBILIDADE
DE
CONTROLE
DA
ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO.
1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários
celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja
diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações
de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO
CPC/2015:
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de
ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a
ser efetivamente prestado;
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo
consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a
partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo
válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia,
bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do
contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007777-68.2019.8.26.0320 -Voto no 13809
6
efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva,
em cada caso concreto.
3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se
abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros
("serviços prestados pela revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas
a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia.
4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.” (REsp
1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA
SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018) (grifou-se)
De acordo com o entendimento firmado, é admissível a
contratação de tarifas de registro de contrato, desde que efetivamente efetuada a despesa
e que não se constate onerosidade excessiva no caso concreto.
No caso em tela, a tarifa é devida, pois foi fixada de forma
clara e objetiva, sendo que o valor estipulado não configurara abusividade ou onerosidade
excessiva. Por sua vez, nos autos ficou demonstrada a efetiva realização do registro do
contrato avençado (fls. 12 e 15).

Desta feita, analisadas as peculiaridades do caso em tela,
aliada ao conjunto probatório, é de rigor a mantença da r. sentença, ficando ratificados in
totum os seus fundamentos, eis que suficientemente motivada.
Tendo em vista o desprovimento do apelo, consoante
dispõem os §§ 2° e 11, do art. 85, do CPC/2015, ficam os honorários advocatícios dos
patronos da instituição financeira majorados para 15% sobre o valor do proveito
econômico obtido, ressalvada a justiça gratuita concedida à autora.
Por estes fundamentos, NEGO PROVIMENTO AO
RECURSO.
ANA CATARINA STRAUCH
Relatora
(assinatura eletrônica)